Tribunal: TCU
Processo: 006.326/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4196/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.326/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alan Bruno Pinto de Oliveira (CPF XXX.387.992-XX); Antonio Carlos de Castro da Silva (CPF XXX.356.242-XX); Ivone Travassos da Silva (CPF XXX.426.562-XX); Jhully Gomes Morais (CPF XXX.116.082-XX); Josiney de Souza Gloria (CPF XXX.594.202-XX); Maria Angelica Petrini (CPF XXX.047.188-XX); Matheus Pantoja Barbosa (CPF XXX.057.972-XX); Paula Araujo Maraes (CPF XXX.357.892-XX); Sergio Vieira do Nascimento (CPF XXX.799.972-XX) e Valcely da Rocha Costa (CPF XXX.765.392-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.